Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717559-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas – UNICEUB, embora intimado, não se manifestou sobre eventual desistência do recurso de apelação (ID 41578335). Dê-se vista, novamente, para que manifeste sobre a desistência ou apresente as razões de apelação. Apresentadas as razões, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Caso não sejam apresentadas, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES